Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705302-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODILON FELIPE SANTIAGO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal alega incompetência da Justiça Federal para julgamento do feito, assim, nos termos do artigo 1.009, §2o do Código de Processo Civil intime-se o apelante para manifestar-se sobre a preliminar aventada no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 4 de maio de 2023 12:30:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador